Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVANTE), GLAUCIELE APARECIDA FARIA FERREIRA - CPF: 028.156.781-60 (AGRAVADO), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃOPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
– EMPREENDIMENTO OBJETO DE AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – LICENÇA AMBIENTAL REVOGADA – VÍCIOS QUE AUTORIZAM RESCISÃO CONTRATUAL -
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) –RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000715-76.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
, deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar à ré que providencie o depósito judicial da quantia integral recebida da autora, cuja soma perfaz R$ 11.000,00 (onze mil reais), devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias
.

A agravante alega que o contrato firmado e registrado em cartório se trata de um compromisso entre o vendedor e o comprador, segundo o qual
findo o momento de dificuldade burocrática (ex: falta de regularização municipal e/ou cartorária), o vendedor transferirá a propriedade do bem, de forma definitiva, ao comprador.

Aduz que, ainda que tenha recebido autos de infração dos órgãos fiscalizadores, está buscando a regularização do empreendimento, além do que o prazo para a entrega é de 24 meses.

Ressalta que
a Portaria 21/2021 da SMADES, suspendeu por 90 (noventa) dias todos os pedidos de Licenças Ambientais para Chácaras de Recreio da Região do Coxipó, a iniciar em Julho de 2021, inviabilizando a retirada das Licenças Ambientais definitivas, ocasionando os atrasos nas licenças
.

Afirma que
alegar intervenção de órgão público para justificar a rescisão contratual, é desrespeitar as leis cíveis contratuais, pois se trata de um contrato irretratável e irrevogável
.

E mais, não há motivo plausível para o rompimento do contrato, e na avença não há cláusula que permita às partes exercer o direito de arrependimento.

Acrescenta que a rescisão decorre de culpa exclusiva da agravada, que não quer dar continuidade aos pagamentos.

Pede que a decisão agravada seja cassada.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 115841486.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 119014968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar à ré que providencie o depósito judicial da quantia integral recebida da autora, cuja soma perfaz R$ 11.000,00 (onze mil reais), devidamente atualizada com juros e correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias
, proferido nos seguintes termos:

(...)

Nesta fase de análise de cognição sumária, depreende-se dos documentos apresentados que as partes formalizaram em 25.07.2020 o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Chácara de Recreio com Respectivas Cotas de Frações Ideais com a ré, para aquisição do Lote n. 04, Quadra n. 04, medindo 160 m2, no Loteamento denominado Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, na zona rural de Cuiabá – MT, Rio Coxipó Mirim, pelo preço de R$ 10.500,00 (Id 70411954), integralmente pago pela autora.

De acordo com os documentos anexados nos Id’s 70413297, 70413304, 70413309 e 70413312, entre outros, constata-se que o empreendimento é irregular e objeto de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual.

À par destas verificações e, levando em consideração que a autora pretende a rescisão contratual, cabível o deferimento do pedido de tutela de urgência formulado, de depósito judicial do valor pago.

Ressalto que o depósito judicial da quantia discutida e oriunda do contrato de compra e venda firmado entre as partes não tem o condão de causar prejuízo à ré, pois em eventual improcedência a quantia poderá ser levantada após o trânsito em julgado.
(Id 115448482 - Pág. 3)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os documentos que acompanharam a petição inicial mostram, ao menos a princípio, que a licença ambiental foi revogada e o empreendimento é objeto de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público o que, em cognição sumária, própria desta fase processual, mostra a verossimilhança do direito e a urgência que autoriza a antecipação de tutela, já que são questões que inviabilizam a entrega do imóvel objeto do feito.

Desse modo, em que pesem os argumentos da agravante, diante do vício que se apresenta pela documentação trazida ao feito, é possível a rescisão do contrato, ainda que sem cláusula que a preveja.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência parcialmente concedida em primeira instância.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(AI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julg. 15/12/2021, DJe 21/01/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022